Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020939-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELLE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 044.283.411-05 (APELANTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FRANCIELLE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 044.283.411-05 (APELADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PUBLICIDADE ENGANOSA – FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A publicidade veiculada pela fornecedora não pode ser considerada enganosa se não é capaz de induzir em erro o consumidor.

A promessa de contemplação de quota de consórcio enseja a resolução do contrato em razão do descumprimento da oferta e, ainda, gera direito à indenização por danos morais diante dos dissabores e frustrações inerentes ao inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
e
Francielle Pereira de Arruda
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido subsidiário de extinção de Contrato de Consórcio com Ressarcimento dos Valores pagos e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Francielle Pereira de Arruda
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como à devolução do valor pago quanto ao contrato objeto desta ação, corrigido com juros de mora computado da citação e correção monetária do pagamento.

Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A apelante
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
,

em suas razões recursais, sustenta, em síntese, ser indevida a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora e, no mérito, defende a legalidade do contrato celebrado entre as partes, não havendo razão para a sua anulação, uma vez que não foi a parte autora enganada sobre a promessa de contemplação da quota de consórcio adquirida, não havendo em se falar, por sua vez, na condenação em danos morais e na devolução dos valores pagos, de forma antecipada, tendo em vista o direito a restituição ocorrer, tão somente, com o encerramento do grupo do consórcio.

Aduz, também, que não é devida a correção monetária e, ainda, que a incidência de juros deve ocorrer, apenas, com o encerramento do grupo, com imposição de multe e, também, deduzindo-se a taxa de administração e o fundo de reserva. Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença e, ainda, a minoração dos honorários advocatícios.

A apelada
Francielle Pereira de Arruda
, nas contrarrazões (Id 42589475), pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais e do
quantum
indenizatório.

A apelante
Francielle Pereira de Arruda
recorre, tão somente,
para que seja majorada a indenização por danos morais, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença.

A apelada
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
, nas contrarrazões (Id 42589475), pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, verifico ser o caso de manter o deferimento já determinado pelo magistrado
a quo
, uma vez que preenchidos os seus requisitos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que apelante
Francielle Pereira de Arruda
propôs
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido subsidiário de extinção de Contrato de Consórcio com Ressarcimento dos Valores pagos e Indenização por Danos Morais
em desfavor da empresa
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
,
sustentando, em síntese,
que entrou em contato com vendedor da parte ré, Sr. Ricardo Albert Canini, que lhe ofereceu uma carta de crédito para aquisição de bem imóvel, com promessa de contemplação na primeira assembleia, contudo passada esta, sem que seu nome sequer constasse na lista de participantes, tentou reiteradamente entrar em contato, que até então era diário, com o vendedor nominado, que deixou de atendê-la.

Afirmou, outrossim, que além de registrar boletim de ocorrência, entrou em contato com a gerência da unidade em Presidente Prudente, com a gerência regional e com a presidência da instituição, não sendo atendida em suas solicitações, pugnando, desse modo, pela condenação da empresa nos pedidos contidos na inicial.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como à devolução do valor pago quanto ao contrato objeto desta ação, corrigido com juros de mora computado da citação e correção monetária do pagamento.

Por questão de direção processual, ambos os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que são direitos básicos do consumido
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço
, bem como sobre os riscos que apresentem; assim como
a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
(art. 6o, III e IV, do CDC).

Assim, o consumidor tem o direito de ser informado de forma ampla, completa e adequada sobre os produtos oferecidos, na medida em que a oferta integra o contrato.

De fato, o princípio da vinculação está disposto na segunda parte do art. 30 do CDC, pois
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Aliás, a oferta de produtos e serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados (art. 31 do CDC).

Não bastasse, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços;
assim como
a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço
.

De se notar, outrossim, que a proteção do consumidor em relação à enganosidade da publicidade considera apenas a capacidade de induzir em erro.

Dessa forma,
o fornecedor tem, evidentemente, responsabilidade não apenas pelo cumprimento da proposta publicitária perante os seus consumidores, como também frente aos danos causados por publicidades enganosas ou abusivas
. (
in
SPERANZA, Henrique de Campos Gurgel. Publicidade Enganosa e Abusiva. Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, v.12, n. 83, p. 34-62, maio/jun 2013,

p. 50)

Em se tratando de contrato de consórcio, a promessa de contemplação rápida ou imediata é apta a determinar a resolução do contrato por publicidade enganosa e erro na contratação, sendo a aferição da indevida promessa de contemplação a par do conjunto probatório produzido o determinante ao êxito da pretensão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. DOS DANOS MORAIS:
No caso em concreto, razoável reconhecer a angústia do autor, que foi enganado e investiu em vão seus recursos em grupo de consórcio da empresa ré, acreditando em uma promessa de fácil contemplação que posteriormente se mostrou uma farsa
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO: Considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o montante despendido pelo autor quando das contratações firmadas com a ré (cerca de quatro mil reais), o valor da indenização por danos morais vai fixada em R$ 2.000,00, devidamente corrigidos pelo IGP-M, a constar desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, sendo este o valor necessário para repor a moral ofendida pelo requerida. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES POSSIBILIDADE: Em que pese a orientação do RESP no 1.119.300, no sentido de que a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo de consórcio. No caso concreto, comprovado nos autos que o autor fora vítima de propaganda enganosa por parte da ré que lhe prometeu consórcio contemplado, não se trata de encerramento do negócio por vontade da parte contratante, e sim de rescisão contratual, o que importa em devolução imediata dos valores adimplidos pelo autor, sob pena de configurar penalidade indevida ao consumidor. Precedentes desta Corte. SUCUMBÊNCIA: Invertida e de total responsabilidade da parte ré. APELO PROVIDO”
(TJ/RS - Apelação Cível No 70065256745, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 10/09/2015) (destaquei)

Na hipótese dos autos, o conjunto de provas produzido pela parte-autora leva à conclusão de que houve falsa oferta e promessa de cota contemplada, autorizando a pretensão de resolução do contrato e restituição dos valores pagos à empresa de assessoria e conveniada correspondente da administradora de consórcio.

Com efeito, consta nos autos cópia das conversas realizados entre as partes, o que demonstra indene de dúvidas a promessa de fácil contemplação da quota de consórcio, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, senão vejamos:

“(...) Há de se ter em vista que, com a peça vestibular, a autora apresentou vários trechos de conversas oriundas de aplicativo de celular (WhatsApp) mantidas com o vendedor da empresa ré, nominado como “Ricardo EMBRACON” nas quais é possível verificar os indícios de veracidade da tese firmada na peça vestibular, senão vejamos (sic):

Trecho da conversa de 04/03/2015 na qual o representante da ré apresenta promessa de reserva do crédito, como combinado - Id. 4159856 – Pág. 4 (13):

Ricardo: “informei a ele o que conversamos por telefone, passei seu contato tbm e ele disse q aguarda vc ir na sua parente, para agilizar os valores da entrada como haviam combinado, pediu para avisar que seu credito está reservado como combinou com vc até sexta, que fique tranquila.”

Trecho da conversa de 06/03/2015 na qual a parte ré informa que a autora já pode adiantar a documentação da casa a ser adquirida - Id. 4159856 – Pág. 6 e 7 (24), (25) e (26):

Autora: “Já posso procurar a dona da casa e pedir pra ela já separar os documentos da casa?”

Ricardo: “Se quiser adiantar pode sim”

Autora: “Posso falar pra ela que daqui em torno de 50 dias Ela recebe o pagamento Ou seria um pouco apressado demais?”

Ricardo: “Acho bom já ir falando sim”

Autora: “Gloria a Deus Depois do trabalho vou dar uma passada lá Obrigada”

Ricardo: “Eu q agradeço Ola ela vai precisar enviar a cópia da matricula atualizada do imóvel, isso ela consegue no cartório de imóveis”

Trecho da conversa de 17/03/2015 na qual o representante da ré “tranquiliza” a autora, afirmando ser o caso de aguardar a primeira assembleia - Id. 4159856 – Pág. 12 (47):

Autora: “E agora como ficamos? Muitos dias para esperar ainda até eu ter minha casinha? Rsrs”

Ricardo: “Agora vms aguardar a primeira assembleia vai dar tudo certo”

Trecho da conversa de 18/03/2015 na qual o representante da ré informa ter umas “cartas” para a concessão de outras modalidades de crédito - Id. 4159856 – Pág. 13 (51):

Ricardo: “Tenho umas cartas para equipamentos tbm Da certinho”

Autora: “Liga pra Ele então”

Ricardo: “Teria q me dizer qual valor para compra desta motoniveladora para eu fazer uma simulação”

Autora: “Vou ligar pra ele”

Ricardo: “Ta fico no aguardo ai vamos negociando Quem sabe posso ajudar to com umas cartas boas”

Trecho da conversa de 20/03/2015 na qual o representante da ré tranquiliza a autora, alegando que vai dar tudo certo - Id. 4159857 – Pág. 1 (63):

Autora: “Sem prev ainda? Engraçado parece que os dias não passam”

Ricardo: “calma eu sei que a pressa é grande, mas ta tudo caminhando, eu já pedi seu numero de grupo e cota mas o administrativo ainda não me passou, fica tranquila vai dar certo, e eu sei os dias parecem que não passam mesmo, incrível né”

Trecho da conversa de 21/03/2015 quanto a promessa também feita ao pai da autora, visando outra tentativa de fechar negócio de cota contemplada, de que em 50 dias estaria com o bem produto do consórcio, o que não foi negado pelo representante da ré, que ainda pediu ao pai da autora para agilizar a documentação referente ao maquinário pretendido - Id. 4159857 – Pág. 2 e 3 (68 a 72):

Autora: “Ontem eu expliquei pra ele Que é em torno de 50 dias

Pra estar tudo finalizado E ele estar com a máquina Mas ele tá preocupado Pq uma vez ele tentou uma compra de um carro

Tratando assim à distância E enganaram ele [...] Ele está querendo esperar Pra ver se realmente Vai dar certo pra mim”

Ricardo: “Oi Franciele falei com ele por telefone e tranquilizei ele, disse que está tudo certo, infelizmente em todo lugar sempre tem alguns funcionários despreparados né!!! Mas preciso da sua ajuda por favor, pois agora gerei o contrato dele e enviei, vc lembra que só gerei seu contrato depois que pagou a entrada? Eu fiz pra ele tudo sem cobrar a primeira parcela, apenas com cheque pré datado como promessa, os contratos são como recibos, se ele por exemplo não me enviar o pagamento ele teria direito da mesma forma ao contrato. Então só enviei pois confio muito em vc e por ele ser seu pai. Caso não dê certo, sinceramente posso até ser demitido por ter feito algo fora da autorização da empresa. Eu Disse pra ele me enviar a nota da máquina q ele vai comprar pra agilizar o processo pra ele e tudo mais. Sabe Franciele ele está trabalhando com 1 empresa muito séria viu, vai dar td certo.”

Constata-se, outrossim, que a empresa requerida em momento algum, refutou a veracidade de tal documentação, tampouco negou que a pessoa aludida fosse seu funcionário/representante e, por outro lado, demonstrou a autora ter por diversos meios tentou entrar em contato com a empresa de consórcios, expondo a situação em tela, sem sucesso, todavia.

Diante de tal circunstância e documentos, conclui-se que houve oferta inadimplida de fácil contemplação de cota de consórcio, o que autoriza a resolução do contrato firmado entre a autora e a empresa administradora de consórcio, ensejando a restituição do valor pago pelo autora, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.

Com relação ao dano moral, verifica-se na hipótese dos autos, contudo, que os dissabores experimentados pela autora superam meros infortúnios, galgando a condição de dano moral indenizável.

De fato, a falsa promessa da contemplação de cota de consórcio obstaculizou a aquisição de imóvel para casa própria e, desse modo, resta configurado, pois, o abalo moral apto à indenização.

Já no que tange ao
quantum
indenizatório, deve o mesmo ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal da autora, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.

Acrescente-se que o valor da indenização deve atender o princípio da razoabilidade, não podendo o dano implicar enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, o valor indenizatório a título de dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo na sentença.

Isso posto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020